Tribunal: TJMT
Processo: 1001503-35.2024.8.11.0028
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001503-35.2024.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AMELIA VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 161.498.231-72 (APELANTE), EDGAR DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA - CPF: 126.704.561-20 (ADVOGADO), TEREZA BOTAS TRANSPORTE E MINERACAO LTDA - CNPJ: 17.898.802/0001-63 (APELADO), JANDER TADASHI BABATA - CPF: 887.030.701-82 (ADVOGADO), JANDER TADASHI BABATA - CPF: 887.030.701-82 (APELADO), NICOLI LOPES CAMPOS - CPF: 094.759.639-95 (APELADO), NICOLI LOPES CAMPOS - CPF: 094.759.639-95 (ADVOGADO), JANDER TADASHI BABATA - CPF: 887.030.701-82 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 748.703.431-34 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITA MARQUES PINTO DA SILVA - CPF: 767.667.721-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GENEZIO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 352.636.441-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE – ILEGITIMIDADE ATIVA – REVOGAÇÃO EXPRESSA DE PROCURAÇÃO POR ESCRITURA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A revogação expressa de procuração por escritura pública retira da outorgada a legitimidade para postular em nome do mandante.

A ausência de comprovação de união estável impede o reconhecimento de legitimidade para impugnar acordo judicial celebrado por terceiro.

A ilegitimidade ativa impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1001503-35.2024.8.11.0028

APELANTE:

AMÉLIA VIEIRA DOS SANTOS

APELADOS:

TRANSPORTADORA TEREZA BOTAS LTDA -
EPP
e NICOLI LOPES CAMPOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AMÉLIA VIEIRA DOS SANTOS
contra sentença proferida pela MMª Juíza
Katia Rodrigues Oliveira
, da Vara Única da Comarca de Poconé, nos autos da Ação Anulatória de Acordo Homologado Judicialmente nº 1001503-35.2024.8.11.0028, ajuizada em desfavor de
TRANSPORTADORA TEREZA BOTAS LTDA -
EPP

e
NICOLI LOPES CAMPOS
, que acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais, a apelante pleiteia, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

No mérito, sustenta possuir legitimidade para a causa e argui a nulidade da sentença por suposta falta de fundamentação ao basear-se apenas na revogação da procuração, sem analisar as demais circunstâncias e documentos dos autos.

Alega que o Instrumento Particular de Transação Extrajudicial, objeto da ação, não possui a assinatura ou digital de José Oliveira dos Santos, o que ensejaria sua nulidade.

Aduz também que a Escritura Pública de Revogação de Procuração, utilizada como fundamento pelo juízo a quo, não teria sido assinada pelo outorgante, questionando sua validade.

Aponta irregularidades no repasse dos valores do acordo, acusando a advogada apelada de retenção excessiva de honorários.

Requer o provimento do recurso para decretar a nulidade da sentença com o retorno dos autos à origem ou, subsidiariamente, a aplicação da teoria da causa madura para julgar procedentes os pedidos iniciais

(
I
d. 334974418)
.

Em contrarrazões, a apelada Transportadora Tereza Botas Ltda
.
-
EPP
pugna pela manutenção da sentença, defendendo a correta extinção do feito por ilegitimidade ativa, uma vez que a autora não comprovou vínculo matrimonial ou união estável com o titular do direito e teve sua procuração revogada por escritura pública, documento este dotado de fé pública

(
I
d. 334974422)
.

A apelada Nicoli Lopes Campos também apresentou contrarrazões, refutando as alegações de inadimplemento ou apropriação indébita, apontando a existência de depósito judicial, e impugnando o pedido de gratuidade da justiça da recorrente; reitera a ausência de condição da ação da autora diante da revogação expressa dos poderes de representação e da inexistência de prova de união estável, requerendo o desprovimento do apelo

(
I
d. 334974423)
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De proêmio, no tocante ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, formulado pela apelante, entendo que o pleito merece acolhimento para fins de processamento do presente recurso.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 3º, estabelece a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.

Inexistindo nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
defiro
o benefício, ressalvada a possibilidade de impugnação pela parte contrária nas vias adequadas, caso surjam provas da capacidade financeira.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos,
conheço
do recurso de apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a legitimidade ativa de Amélia Vieira dos Santos para pleitear a anulação de acordo judicial firmado nos autos de processo do qual não era parte, bem como a validade da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

A sentença proferida pelo juízo
a quo
não merece reparos.

Como é cediço, a legitimidade para agir (
legitimatio
ad causam
) é uma das condições da ação, consubstanciada na pertinência subjetiva da demanda.

Nos termos do artigo 18 do Código de Processo Civil, "
ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
".

No caso em tela, a apelante busca a anulação de um acordo judicial homologado em nome de José Oliveira dos Santos. Para tanto, sustenta sua legitimidade com base em suposta união estável e em procuração outrora conferida pelo titular do direito.

Contudo, a prova documental carreada aos autos é contundente em sentido contrário.

Conforme bem observado pela magistrada singular, consta do caderno processual Escritura Pública de Revogação de Procuração, lavrada em
C
artório, documento dotado de fé pública.

Neste instrumento, o outorgante, Sr. José Oliveira dos Santos, não apenas revogou expressamente todos os poderes anteriormente conferidos à apelante, como também declarou estar dela separado, afastando a presunção de vigência de união estável que justificasse a atuação da recorrente na defesa dos bens ou direitos do casal
.

A revogação do mandato, operada por instrumento público, retira da apelante a capacidade de representação.

Ademais, inexistindo prova robusta e atual da união estável — ao revés, havendo declaração pública do suposto companheiro em sentido oposto —, falece à autora legitimidade para questionar, em nome próprio ou como representante, a validade do negócio jurídico processual firmado por José Oliveira dos Santos.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA.
ILEGITIMIDADE ATIVA
. OUTORGA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA.
DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
. SENTENÇA MANTIDA.

Tese de julgamento:

A procuração pública que confere poderes específicos para representação em atos extrajudiciais não legitima o outorgado a propor ações judiciais em nome próprio para defender direito alheio.
É vedado, nos termos do art. 18 do CPC, pleitear em nome próprio direito pertencente a terceiro, salvo expressa autorização legal
. (...)
.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10046052220198110002, Relator.: MARCOS
REGENOLD
FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA - RECONHECIMENTO
- ATUAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO EM NOME PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE - PROCESSO EXTINTO - RECURSOS PREJUDICADOS.
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico, o que não é caso dos autos. Sendo reconhecida a ilegitimidade ativa, a extinção do feito nos termos do art. 485, VI, do CPC, é a medida que se impõe
.
”

(TJ-MT - Apelação: 00007289820048110105, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 04/09/2019, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 11/10/2019)

Não prospera a alegação de nulidade da sentença por falta de fundamentação ou cerceamento de defesa.

O juiz é o destinatário da prova e, ao verificar a ausência de uma das condições da ação (legitimidade ativa), deve extinguir o processo sem adentrar o mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

A existência da escritura pública de revogação é fato extintivo do direito de representação da autora, sendo suficiente, por si só, para fundamentar o
decisum
.

Quanto às alegações de mérito trazidas no apelo — referentes à suposta falta de assinatura no termo de acordo ou irregularidades no repasse de valores —, estas restam prejudicadas. Uma vez reconhecida a ilegitimidade ativa, não cabe ao Judiciário analisar, nesta demanda, a validade do acordo impugnado por quem não detém titularidade para tanto.

Ademais, nota-se pelas contrarrazões e documentos anexos que houve o depósito judicial dos valores acordados, o que, em tese, demonstra o cumprimento da obrigação, matéria esta que, se for o caso, deve ser discutida pelo próprio titular do direito em via própria.

Portanto, a manutenção da sentença de extinção é medida que se impõe, visto que a autora não demonstrou possuir vínculo jurídico atual que a autorize a litigar sobre direitos patrimoniais de terceiro que expressamente lhe revogou poderes.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pel
a
magistrad
a
de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária

de 10 para 1
2
%
(doze por cento)
sobre o valor
atualizado
da
causa
, com fulcro no art. 85, §11
,
do CPC
.
Contudo, a exigibilidade de tal verba fica suspensa em razão da gratuidade da justiça ora deferida, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026